Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0740142-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: PATRICIA SILVA NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de processo autônomo para recorrer da sentença proferida nos autos 0721448-36.2021.8.07.0016, que tramitam perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Verifico que o presente recurso foi distribuído equivocadamente, não havendo qualquer provimento jurisdicional a ser adotado neste processo, devendo ser cancelada a distribuição. Antes, intime-se o advogado do recorrente para inserir as peças relativas ao recurso no processo de origem. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora